Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ELEIÇÃO DO CORPO DIRETIVO. MATÉRIA ALHEIA À ORDEM DO DIA. DELIBERAÇÃO CONTRÁRIA ÀS NORMAS INTERNAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Revela-se portadora de nulidade, no plano da cognição sumária imanente à tutela provisória, assembleia geral extraordinária que elege o corpo diretivo em desconformidade com o ato de convocação e as normas internas do condomínio edilício.
II. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser concedida tutela de urgência para o fim de suspender, até o julgamento da demanda, deliberação assemblear que exorbita a “ordem do dia” e contrasta com o regramento normativo do condomínio edilício.
III. Não incorre em litigância temerária a parte que apenas pugna pela valoração probatória e pela interpretação jurídica que entende corretas, segundo a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.